Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente nos quais se insurge em face da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que os herdeiros do de cujus, além do cônjuge sobrevivente, arcarão com o pagamento da verba honorária. Outrossim, pede a concessão de gratuidade de justiça.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, para além de não ter sido apontada qualquer irregularidade no acórdão, verifica-se que não há quaisquer vícios a sanar. Outrossim, eventual pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido formulado no ato da interposição do recurso e, ainda que se concedesse a benesse após o julgamento por este órgão colegiado, a gratuidade ostentaria efeitos meramente prospectivos e não alcaçaria a condenação já fixada em sede recursal. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de agitar matéria, há muito, já albergada pelo manto da preclusão.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.